Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730806-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO MENDES AURELIANO DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença que resolveu o processo, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 142269877 dos autos originários). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator